Tribunal: TJDFT
Processo: 0714937-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714937-20.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO DE ARAUJO LEITE APELADO: RE-REVENDEDORA DE VEICULOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOÃO DE ARAÚJO LEITE, em face da sentença que indeferiu a petição inicial e o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que recebe salário de R$1.500,00. Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No caso dos autos, observo que, embora o apelante assevere receber salário de R$1.500,00, os elementos constantes dos autos permitem concluir que não se trata de pessoa hipossuficiente. Ora, não se mostra crível que o apelante receba salário de R$1.500,00 e tenha comprovado ter renda suficiente para arcar com o pagamento de prestações mensais de R$1.684,58, ou que tenha recursos para manter o veículo objeto do contrato de financiamento (VOLKSWAGEN AMAROK S 2.0). Corrobora a conclusão de que não se trata de parte hipossuficiente, a movimentação bancária descrita no extrato de ID 18154352. Assim, dos elementos dos autos é possível concluir que o apelante não é pessoa hipossuficiente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator